Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709570-19.2022.8.07.0004 RECORRENTE: SCOSLEY SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONSUMAÇÃO DO DESACATO. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CONSUMAÇÃO DA RESISTÊNCIA. OPONIBILIDADE À ORDEM LEGAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. Deve ser mantida a condenação do apelante nas penas previstas no artigo 329, caput e § 2o, artigo 129, § 12, e artigo 331, todos do Código Penal, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzidas nos autos para definir que o agente, no dia dos fatos i) ofendeu a integridade física de policial militar, no exercício de suas funções legais, ao lhe desferir uma mordida no antebraço; ii) opôs-se, sucessivamente, utilizando-se de violência, à execução legal de ato ordenado por funcionário público competente, uma vez que resistiu aos comandos legais de policiais militares; e iii) desacatou policiais militares que estavam no exercício da função pública quando, contra eles, proferiu diversos impropérios. Constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório os depoimentos de agentes policiais atuantes nas diligências do caso, notadamente quando produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estiver harmônico com as demais provas produzidas e não houver dúvida acerca da imparcialidade dos agentes. Para a caracterização do crime de desacato, prescinde-se da demonstração de dolo específico ou qualquer estado anímico por parte do agressor, bastando para a consumação delitiva que seja ofendido o agente público no exercício da função ou em razão dela, em um contexto de menosprezo e desprestígio. Caracteriza o crime de resistência, e não a legítima defesa, a conduta do acusado que, utilizando-se de violência, opõe-se à execução legal de ato ordenado por funcionário público competente, em contexto de abordagem policial e prisão em flagrante tidas por regulares e válidas. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, é assente o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (utilizado pelo juízo a quo); b) ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de nenhum critério, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Não obstante, o agente não tem direito adquirido a nenhum destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer um deles. No caso, adotado o critério objetivo/subjetivo para exasperação razoável da pena-base, nada deve ser alterado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 59, caput e inciso II, do Código Pena, porque deveria ter aplicado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 59, caput e inciso II, do CP. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é proporcional a aplicação da “fração de 1/8 por cada circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal” (AgRg no AREsp n. 2.223.252/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015